Tribunal: STF
Processo: Rcl 73949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prismaport Serviços de Portaria Ltda. - EPP, alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000596-95.2024.5.02.0372, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625, e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do reconhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    [...]



    2.2. Incompetência da Justiça do Trabalho



    O MM. Juízo de origem declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para analisar a presente reclamação trabalhista, sob os fundamentos de que o autor pretende a nulidade de contrato civil firmado entre as partes e que, por isso, cabe à Justiça Estadual comum processar e analisar a ação.



    Todavia, a competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido (teoria da asserção). Havendo pretensão de reconhecimento do vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho é a única competente para análise da pretensão deduzida em juízo, conforme estabelecido no art. 114, I e IX, da Constituição Federal.



    Esse é exatamente o pedido do presente feito, ou seja, o reconhecimento da existência do vínculo de emprego e seus consectários por presentes os requisitos do art. 3º da CLT, tendo como causa de pedir a alegada fraude perpetrada pela parte apontada como empregadora. O contrato de trabalho é contrato-realidade que se extrai das condições vivenciadas, sendo irrelevante a forma que lhe foi atribuída. A Justiça do Trabalho tem competência exclusiva para análise da pretensão, que envolve o reconhecimento da relação de emprego.



    Ressalta-se que o caso dos autos trata de trabalhador que foi admitido aos préstimos das reclamadas em 08/09/2021, para exercer a função de SUPERVISOR DE SEGURANÇA, sem a devida anotação do contrato de trabalho em CTPS, consoante alega na inicial.



    Não se discute aqui, pois, a relação havida entre pessoas jurídicas, nem a reativação de conta de motorista de aplicativo banido por plataforma digital discutida pelo C. STJ no conflito de competência nº 164.544/MG, o qual foi mencionado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, do E. STF, na decisão proferida na reclamação constitucional nº 59.795/MG, que tem sido adotada, em alguns processos trabalhistas, como paradigma para a declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho. Assim, com a máxima vênia ao entendimento proferido pelo Exmo. Ministro Relator no E. STF, entendo que o precedente do C. STJ em voga não abona o entendimento defendido na decisão ora recorrida, no tocante à ausência de competência material desta Justiça Especializada.



    Não se olvide a jurisprudência recente do C. TST sobre a matéria:



    [...]



    Transcrevo, ainda, recentíssima decisão proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, do E. STF, nos autos da reclamação constitucional nº 68.497/RS, em que se discutiu a competência material da Justiça do Trabalho em caso análogo:



    [...]



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso para declarar a competência material desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que prossiga na instrução e julgamento do processo, como entender de direito o d. magistrado de primeiro grau de jurisdição.



    No julgamento da ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Não obstante os paradigmas se relacionem com a possibilidade de adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, os julgados nada dispuseram sobre a competência para apreciar a existência de vínculo de emprego em casos da espécie ou a validade de contratos comerciais.



    Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente